Tribunal: TJSP
Processo: 0032698-64.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput §1o, inciso I da Lei no 11.343/06. Art. 34, do mesmo diploma legal.
Pleito de nulidade em razão do ingresso dos policiais na residência do recorrente sem mandado de busca e apreensão. Inocorrência.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Impossibilidade de reconhecimento do princípio da consunção no caso em tela, em relação aos

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput §1o, inciso I da Lei no 11.343/06. Art. 34, do mesmo diploma legal.
Pleito de nulidade em razão do ingresso dos policiais na residência do recorrente sem mandado de busca e apreensão. Inocorrência.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Impossibilidade de reconhecimento do princípio da consunção no caso em tela, em relação aos artigos 33 e 34, da Lei Antidrogas. Maquinários e diversos apetrechos apreendidos, além de existência de um laboratório de drogas no local.
Penas devidamente aplicadas e que não comportam qualquer reparo.
Revisão criminal improcedente.